Tribunal: STF
Processo: MS 37945
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Robson Filgueiras Soares em face de ato emanado do eminente Ministro Presidente Luiz Fux, por meio do qual negou seguimento ao ao recurso extraordinário com agravo autuado sob o n.º 1.319.807.



    Narra que “teve seu direito líquido e certo violado pelo não cumprimento do prazo para a interposição do agravo interno ao recurso extraordinário com agravo 1.319.807. O pronunciamento monocrático publicado em 12/04/21 por esta Egrégia Corte Suprema tendo transitado em julgado no dia 20/04/2021. Acontece Exa. que apesar do Tribunal de origem ser o STM, o referido recurso não se trata de matéria penal e sim matéria administrativa, pois trata-se de julgamento do conselho de justificação que possui natureza administrativa, devendo ser aplicado o artigo 1070 do CPC, contando-se o prazo em 15 dias uteis. O agravante só tomou conhecimento do transito em julgado no dia 03/05/2021, momento que o agravante iria peticionar o agravo interno. Devendo ser anulado o Trânsito em julgado e ser proferido novo prazo para a sua interposição.” (e- DOC 2, p. 4) 



    Após intimação para apontar qual seria o ato coator (eDOC 4), sobreveio resposta do impetrante (eDOC 5), por meio da qual alegou, em síntese, que a decisão monocrática prolatada pelo e. Ministro Presidente Luiz Fux teria inobservado o Código de Processo Civil, em razão do “não cumprimento (concessão) do prazo legal para a interposição do AGRAVO INTERNO ao recurso extraordinário com agravo 1.319.807 (447), pois de acordo com o artigo 1070 do CPC, o prazo para interpor o agravo interno em matéria cível seria de 15 dias utéis.” 



    Salientou que a matéria debatida no apelo era de Direito Administrativo e não criminal. Em razão de tal característica, a contagem de prazo para o ajuizamento do recurso deveria obedecer, segundo as alegações do impetrante, à norma de processo civil, fluindo em dias úteis.



    Por fim, ponderou que o referido ato coator violou o seu direito liquido e certo de aplicação da correta norma processual.



    É o relatório. Decido.



    Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte cristalizou-se no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra decisão de conteúdo jurisdicional proferida por ministro, turma ou Pleno do STF. Precedentes”. (MS 33806 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17.03.2016).



    Impende ressaltar, no ponto, que o STF não tem admitido a impetração de mandado de segurança em face de atos de conteúdo jurisdicional emanados desta Corte, na medida em que a revisão de tais decisões, quando for o caso, só será possível por meio de ação rescisória. 



    O presente mandado de segurança é, portanto, incabível. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.1999). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Decisão do Presidente do STF. Inadmissibilidade. Pedido não conhecido. Aplicação, ademais, da súmula 267. Precedentes. Ausência de razões novas. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente da Corte.”(MS 26768 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 17.03.2008). 



    Registre-se que, em casos tais, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2011).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros. (MS 25070 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 28.03.2007, DJe-032 DIVULG 06.06.2007)”.



    Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial, inclusive aqueles proferidos pelos seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.



    Não bastasse, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.



    Ante o exposto, considerando a inadequação de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional praticado por Ministro do STF, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente